Tribunal: CARF
Processo: 10480.904164/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.904164/2009-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.137 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO DIREITO CRÉDITÓRIO
Recorrente
BANCO DE PERNAMBUCO S/A - BANDEPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Carmen
Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone.
Ausente momentaneamente o Conselheiro Luciano Bernart.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
- PE, através do acórdão 11-35.129, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos da do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.904164/2009-52
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.137 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904164/2009-52

A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação -
DCOMP de fls. 46/50, por meio da qual compensou crédito do IRPJ, do período de
apuração de 31/07/2005, com os diversos débitos relacionados. O crédito informado, no
valor original de R$ 356.778,50, seria decorrente de pagamento a maior relativo ao
DARF de R$ 2.790.203,86, recolhido em 29/09/2005.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 01, a Autoridade Competente
resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato de o DARF
informado já ter sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Qual seja, do valor original total de R$ 2.790.203,86 (no do pagamento 1919924541) já
havia sido utilizado para quitar débito do código 2319 (período de apuração 31/07/2005)
no mesmo valor, não restando crédito passível de compensação.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 07/09, alegando
o seguinte:
- a Requerente efetuou recolhimento a maior de IRPJ Estimativa, do período de
apuração jul/2005, fato esse que incorreu em erro no preenchimento da obrigação
acessória DCTF, o que ocasionou a inexistência do direito creditório de R$ 356.778,50,
nos cruzamentos sistêmicos realizados pela Receita Federal;
- no quadro às fls. 08, a Requerente descreve a situação fática de sua obrigação
acessória DCTF, fato esse que considerando o direito creditório de R$ 356.778,50,
devidamente declarado na DIPJ 2006 – ano calendário 2005, vindo requerer a retificação
de ofício da DCTF, amparada nos artigos 165, II e 170 do CTN.
Diante do exposto, a contribuinte requereu que a sua impugnação fosse julgada
procedente, com deferimento da retificação de ofício da DCTF, reconhecendo-se o direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP, bem como homologando a compensação ora
pleiteada.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, da agora recorrente, por
unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- PER/DCOMP
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIPJ APÓS
CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A
COMPENSAÇÃO.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.137 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904164/2009-52

O pedido de retificação de DCTF, após o despacho decisório que
não homologou a compensação, em razão da coincidência entre os
débitos declarados e os valores recolhidos, não tem o condão de
alterar a decisão proferida, uma vez que tanto as DRJ como o
CARF limitam-se a analisar a correção do despacho decisório,
efetuado com bases nas declarações e registros constantes nos
sistemas da RFB na data da decisão.
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO
EM DOCUMENTAÇÃO
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir
acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros
cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em
recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra
documentação hábil e suficiente, que justifique o pedido de
alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão
proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a
conseqüente não-homologação das compensações pleiteadas.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- inicialmente, no voto, esclarece a distinção entre a DCTF e DIPJ para o caráter
de confissão de dívida;
- não acolheu o pedido de retificação de ofício da DCTF, trazido como argumento
de defesa, e após a data da emissão do despacho decisório;
- frisou que o contribuinte deveria ter acostado aos autos (o que não fez) a sua
escrituração contábil/fiscal do período, para comprovação do alegado recolhimento indevido;
- destarte, como não comprovou o erro de fato alegado, manteve incólume o
despacho decisório.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 11/05/2012 (efl. 251), a recorrente
apresentou o recurso voluntário em 12/06/2012 (efls. 65 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, agregando como anexos planilhas de cálculo e o balancete patrimonial analítico.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.137 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904164/2009-52

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Tratam os autos em que foi proferido despacho decisório indeferindo
integralmente o PER/Dcomp em questão, a qual se pleiteia compensações do alegado pagamento
a maior de IRPJ relativo ao mês 07/2005, recolhido em 29/09/2005 no valor a maior de R$
356.778,50. Os valores estariam integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, conforme DCTF apresentada regularmente.
Em manifestação de inconformidade, a agora recorrente alegou que efetuou
recolhimento a maior de IRPJ estimativa, pelo o que agora pede compensação. Requereu
também a retificação de ofício da DCTF.
Na apreciação, a DRJ julgou improcedente as alegações, por falta de prova do erro
alegado, e nem houvera a retificação a DCTF, e que a DIPJ não bastaria para tal demonstração
probatória.
Em recurso voluntário, reitera suas alegações, corroborando agora com alguns
elementos contábeis e fiscais (planilhas, balancete patrimonial).

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado
num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos, declarado
em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está alocado em DCTF, não estando disponível para
eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, muitas vezes
entendendo que bastaria a DIPJ como prova (se for o caso), ou retificar a DCTF após o despacho
decisório, e, muitas vezes, com alegações explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos
comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora das vezes envolve o diário, razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. Algo, diga-se de passagem, a decisão a quo
deixa bem esclarecido, de uma forma bem elogiável.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.137 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904164/2009-52

Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o
contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos agora necessários para elucidar a
comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente
numa rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito. Contudo, não é o caso
nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise dos
elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, algo que não foi feito em
nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora em sede de
recurso voluntário, se verificar documentos que não se mostram conclusivos a este relator,
principalmente para se ter a certeza da liquidez de um direito creditório.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório pleiteado pela
recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital